Tribunal: TJMT
Processo: 1066552-47.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066552-47.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ALANA DA FONSECA TIRLONI - CPF: 068.832.891-19 (EMBARGADO), ANA LETYCIA DE FIGUEIREDO NUNES ALMEIDA - CPF: 711.082.621-04 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR - CPF: 046.602.321-90 (ADVOGADO), A. D. F. T. - CPF: 068.832.951-94 (EMBARGADO), LUIZ ROBERTO DA FONSECA - CPF: 075.252.221-34 (EMBARGADO), LUIZ ROBERTO DA FONSECA - CPF: 075.252.221-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTES APÓS FALECIMENTO DA TITULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação e manteve a determinação de permanência de dependentes em plano de saúde coletivo por adesão após o falecimento da titular, com assunção do pagamento integral.

2.

A embargante alegou contradição entre fundamentação e dispositivo quanto ao art. 30 da Lei no 9.656/1998, omissão sobre ausência de vínculo com a estipulante e inaplicabilidade do Tema 1.082 do STJ.

3.

Contrarrazões apresentadas pelo não acolhimento dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (i) existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo quanto à limitação temporal da permanência no plano de saúde; (ii) eventual omissão quanto à ausência de vínculo das dependentes com a entidade estipulante; e (iii) eventual omissão quanto à inaplicabilidade do Tema 1.082 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, conforme art. 1.022 do CPC.

6.

Não há contradição interna, pois o acórdão interpretou o art. 30 da Lei no 9.656/1998 à luz do CDC e afastou a limitação temporal por inaplicabilidade à hipótese de falecimento do titular.

7.

A decisão é clara ao reconhecer o direito de permanência dos dependentes mediante assunção integral do pagamento.

8.

Não há omissão quanto à ausência de vínculo com a estipulante, pois o acórdão consignou que a condição de dependente já integrava validamente a relação contratual.

9.

O Tema 1.082 do STJ não rege a solução do caso, pois a manutenção do plano decorre de direito próprio e não de situação excepcional de urgência médica.

10.

A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Não há contradição quando o acórdão afasta a limitação temporal do art. 30 da Lei no 9.656/1998 por inaplicabilidade à hipótese de falecimento do titular. 3. A manutenção de dependentes em plano de saúde coletivo pode decorrer da interpretação sistemática da legislação consumerista e contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei no 9.656/1998, art. 30 e § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra o acórdão que negou provimento ao recurso,

A embargante sustenta a existência de vícios no julgado, notadamente contradição, obscuridade e omissão. Afirma que o acórdão manteve a determinação de manutenção das autoras no plano de saúde coletivo, na condição de dependentes da titular falecida, de forma definitiva e por prazo indeterminado, embora tenha fundamentado a decisão no art. 30 da Lei no 9.656/98, o qual prevê limitação temporal para a manutenção do benefício.

Alega que há incongruência entre a fundamentação e o dispositivo, na medida em que o referido dispositivo legal estabelece prazo máximo de vinte e quatro meses para permanência, enquanto o acórdão determinou a manutenção por prazo indeterminado, o que configuraria contradição interna e comprometeria a clareza dos limites da condenação.

Sustenta, ainda, que a decisão teria negado vigência ao §1o do art. 30 da Lei no 9.656/98 ao considerar abusiva a interrupção do plano após o período máximo legal.

No tocante à alegada omissão, defende que o acórdão não enfrentou a ausência de vínculo das beneficiárias com a entidade estipulante do plano coletivo, a Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de Mato Grosso, ressaltando que as autoras figuravam apenas como dependentes da titular falecida, sem relação jurídica própria com a pessoa jurídica contratante.

Argumenta que, esgotado o prazo legal de manutenção, a extinção do vínculo seria medida necessária, sob pena de criação de obrigação sem respaldo contratual ou atuarial.

Aduz, também, que o julgado deixou de analisar a inaplicabilidade da exceção prevista no Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não há comprovação de que as embargadas estejam em tratamento médico indispensável à sobrevivência ou à integridade física, circunstância que, segundo a tese firmada, poderia justificar a manutenção excepcional da cobertura.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de adequar a condenação aos limites do art. 30, §1o, da Lei no 9.656/98, ou, subsidiariamente, que sejam prestados esclarecimentos quanto aos fundamentos adotados.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 362829397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia reside na verificação da existência de contradição, obscuridade e omissão no acórdão que, ao negar provimento ao recurso de apelação, reconheceu o direito das dependentes à manutenção no plano de saúde coletivo por adesão após o falecimento da titular, com possibilidade de assunção da titularidade e pagamento integral das mensalidades.

O acórdão embargado assentou, de forma expressa, que os contratos de plano de saúde submetem-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor, devendo suas cláusulas ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, especialmente em hipóteses que envolvem evidente vulnerabilidade, como no caso de dependentes que já integravam validamente a relação contratual.

A fundamentação adotada partiu da interpretação do art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/1998, reconhecendo que, no caso de falecimento do titular, assegura-se aos dependentes o direito de permanência no plano, desde que assumam integralmente o pagamento, destacando-se que a cláusula contratual limitadora de permanência por 24 meses não se aplica a essa hipótese específica, por referir-se a situações distintas de rescisão contratual.

Nesse contexto, o acórdão concluiu pela manutenção das autoras no plano de saúde, afastando a limitação temporal de 24 meses prevista em cláusula contratual, por considerá-la inaplicável à hipótese de falecimento do titular.

Diante desse quadro, não se verifica a alegada contradição interna apontada pela embargante. A fundamentação não se limitou a aplicar, de forma literal e isolada, o art. 30 da Lei no 9.656/1998, mas especialmente à luz da proteção conferida ao consumidor e da ausência de disciplina específica para planos coletivos por adesão em caso de óbito do titular.

A conclusão pela manutenção do vínculo contratual sem limitação temporal não decorre de afronta ao § 1o do referido dispositivo legal, mas sim da compreensão de que a limitação temporal nele prevista não se estende à hipótese de falecimento, por se tratar de situação juridicamente distinta, o que foi expressamente consignado no acórdão.

Também não se identifica obscuridade no julgado, uma vez que os fundamentos adotados são claros ao delimitar a razão de decidir, notadamente ao afastar a incidência da cláusula limitadora e reconhecer o direito de permanência dos dependentes nas mesmas condições anteriormente pactuadas.

No tocante à alegada omissão quanto à ausência de vínculo das embargadas com a entidade estipulante, verifica-se que a questão foi enfrentada de forma suficiente, ao se consignar que tal circunstância não impede a manutenção do plano, justamente porque as dependentes já integravam validamente a relação contratual, o que afasta a necessidade de vínculo autônomo com a pessoa jurídica contratante.

Da mesma forma, a invocação do Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça não evidencia omissão relevante, porquanto o acórdão não se baseou em exceção fundada em situação de urgência ou risco à vida, mas sim em direito próprio decorrente da interpretação da Lei no 9.656/1998, o que torna desnecessária a análise da tese vinculante sob o enfoque pretendido pela embargante.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026